Tribunal: TJES
Processo: 0016591-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016591-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE REZENDE e outros (4)

APELADO: MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
–

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O juízo a quo não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.485, IV, CPC) em razão da não apresentação de documentos necessários a comprovação do acervo hereditário.

2. Somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso IV (fundamento da extinção operada em sentença).

3.
In casu
, uma vez que a extinção se deu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização de diligência para sanar o vício apontado, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0016591-98.2017.8.08.0048

APELANTE
S
:
ROSE AURORA REZENDE MARTINS, SIMONE REZENDE, JEAN SOARES MARTINS, CLAUDIA REZENDE JUSTINO, CLAUDIO RICARDO REZENDE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Inventário dos bens deixados pela falecida Sra. Maria das Graças Vasconcelos Ferreira de Carvalho.

O juízo a quo intimou a parte autora a fim de que, dentre outras diligências, informasse a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio (fls.67/68).

Os apelantes relataram, contudo, que a confirmação precisa dos bens dependia do deslinde de outra demanda judicial (nº0016546-94.2017.8.08.0048), que buscava o reconhecimento da existência de união estável da falecida com o Sr. Pedro Pereira de Carvalho, e ainda se encontrava pendente de julgamento (fls.72/75).

O juízo a quo determinou então a suspensão do feito por 90 (noventa) dias e, ao final do prazo, a intimação da parte autora
“para
informar sobre o julgamento dos embargos de declaração e o trânsito em julgado da sentença”.

Referida determinação foi devidamente cumprida, tendo a parte autora sido intimada por meio de seu patrono regularmente constituído (Id 11388541).

Decorrido período de mais de 6 (seis) meses sem manifestação da parte, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 11388542, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignados,
ROSE AURORA REZENDE MARTINS, SIMONE REZENDE, JEAN SOARES MARTINS, CLAUDIA REZENDE JUSTINO
e
CLAUDIO RICARDO REZENDE

interpuseram esta Apelação de Id 11388544, sustentando, em síntese, que:
I)
a decisão de extinguir o processo de inventário sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pela não apresentação dos documentos necessários, foi tomada sem que as partes fossem devidamente intimadas, uma vez que não determinada a sua intimação pessoal;
II)
a ausência de intimação válida ocasionou a violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa, da cooperação e da primazia de julgamento do mérito.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo não assistir razão aos apelantes. Explico.

Da leitura atenta da sentença de Id 9934295, verifica-se que o juízo de piso não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.485, IV, CPC) em razão da não apresentação de documentos necessários a comprovação do acervo hereditário.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da sentença recorrida:

Trata-se de requerimento de abertura de inventário formulado por SIMONE REZENDE, ROSE AURORA REZENDE MARTINS, JEAN SOARES MARTINS, CLAUDIA REZENDE JUSTINO, CLAUDIO RICARDO REZENDE, tendo em vista o óbito de MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERREIRA DE CARVALHO.

No id. 29099202, foi determinado o novo sobrestamento do processo pelo prazo de 90 dias, tendo em vista dependência do julgamento do recurso na ação na Vara de Família.

Após o transcurso do prazo, o inventariante foi intimado no Id. 38060159, para informar sobre o julgamento dos embargos de declaração e o trânsito em julgado da sentença da ação da Vara de Família.

Inobstante, passados aproximadamente 7 meses desde a última intimação para dar prosseguimento ao feito, o inventariante segue inerte.

É o relatório.

Inicialmente destaco que a falta de diligência da parte interessada para fazê-lo acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não restam dúvidas, ademais, acerca da responsabilidade das partes em juntar as peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário.

[...]

Ante o exposto, julgo extinta a presente relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

[...]

Isso posto, tem-se que somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso IV – fundamento da extinção operada em sentença. Veja-se:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, uma vez que a extinção se deu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização de diligência para sanar o vício apontado, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Isso posto, uma vez considerada válida a intimação realizada em nome do advogado (Id 11388541), tem-se a plena ciência da parte acerca da necessidade de correção do vício apontado pelo juízo e, tendo optado por permanecer inerte, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa, da cooperação e da primazia de julgamento do mérito.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a extinção foi equivocada, pois não houve intimação do advogado ou pessoal da parte para promover o andamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação da parte requerida está correta; (ii) determinar se houve necessidade de intimação prévia do autor para a realização da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do réu é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 238 do CPC. 4. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação prévia do autor para tal fim, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC).

5. No caso, o autor, apesar de intimado, não providenciou a publicação do edital de citação, mantendo-se inerte, o que caracteriza desídia e justifica a extinção do feito.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a desnecessidade de intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC. IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2.
A intimação pessoal do autor não é necessária para a extinção do processo quando a causa da extinção for a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 485, IV, e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7/11/2019, DJe 12/11/2019. STJ, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/5/2023, DJe 29/5/2023. TJAL, AC 0709520-11.2020.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, DJAL 30/08/2023. TJDF, APC 07092.62-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 28/08/2023. TJCE, AC 0200224-09.2022.8.06.0173, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, DJCE 22/08/2023. (TJ/ES. Apelação Cível nº0025432-53.2015.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 03/10/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa. Referido documento é essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual. 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC.

3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente.

5) Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015387-58.2013.8.08.0048 . Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 28/06/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº0001628-98.2019.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 29/09/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.